Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-93.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001489-93.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM AS ANOTAÇÕES DE FUNDAMENTO DIVERSO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.

O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, por ele proposta, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (id.
17093538, págs. 01/02
).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento suspendeu o processo e, portanto, não decorreu o prazo para a emenda da inicial, determinada pela Julgadora singular.

Aduz que, embora o RAI não tenha sido conhecido, foi interposto Agravo Interno que está pendente de julgamento. Logo, mostrou-se equivocada a sentença extintiva, pois deveria ter aguardado a decisão do referido Recurso.

Argumenta que o Sindicato não necessita de autorização expressa dos seus filiados e, muito menos, apresentar a relação nominal dos substituídos na ação.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id.
17093564, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id.
39003495, págs. 01/03
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB MT9271-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo referido Sindicato, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido.

Denota-se, dos autos, que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT – propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT –, visando ao recebimento do 13
o
salário, referente ao ano de 2018, dos servidores ativos, inativos e pensionistas que fizeram aniversário nos meses de novembro e dezembro de 2018, devidamente atualizado, à condenação dos Requeridos por danos morais e ao pagamento do subsídio até o 10
o
(décimo) dia do mês seguinte ao trabalhado, acrescidos de juros e correção monetária.

Ao receber a inicial, a Magistrada singular determinou a sua emenda, para que o Autor juntasse a autorização expressa de todos os representados na ação, sob pena de indeferimento da petição inicial (id.
17093528, págs. 01/04).

Intimado, o Autor interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005260-97.2019.811.0000 (id. 17093530, págs. 01/16), cuja relatoria me coube.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido, em vista de a decisão recorrida não constar do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil (id. 17093535, págs. 03/05).

Em razão de o SINTESMAT não ter emendado a inicial, o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...) O não atendimento à emenda da inicial de questão essencial ao desenvolvimento da lide conduz à inépcia da exordial com a extinção do feito sem resolução de mérito, forte no art. 321, parágrafo único, NCPC.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Julgar extinto o feito com resolução de mérito, forte no art. 48, I c/c art. 321 NCPC;

Contra essa decisão, o SINTESMAT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento gera, automaticamente, a suspensão da decisão objeto da recorribilidade.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em efeito suspensivo
ope legis
dos recursos.

O artigo 995, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Vê-se, portanto, que a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento não tem o condão de impedir que a decisão impugnada surta efeitos imediatos.

O efeito suspensivo, a partir da vigência do novo CPC, passou a ser exceção, necessitando de que seja concedido pelo Julgador.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Prestação de serviços - Cumprimento provisório de sentença - Rejeitada a impugnação – Decisão mantida. Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada no caso vertente, tendo-se em conta sua arguição de inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação na demanda em discussão, tendo-se em conta que ainda não houve o trânsito em julgado em razão do recurso especial – Como está dito no art. 497 do CPC/1973, "o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença;
a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta Lei", já em redação atual o art. 995,
caput
, do CPC/2015 prescreve que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
". Agravo desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2208217-19.2020.8.26.0000, Relator (a): Lino Machado, Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado, Foro de Embu das Artes - 1a V. CÍVEL, data do julgamento: 18/09/2020; data de registro: 18/09/2020). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM EFEITO “
ERGA OMNES
” PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES PELA INAPLICABILIDADE DO ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO No 041/2013-CGJ – DECISÃO RATIFICADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001571-16.2017.811.0000 – REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS SEM CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

O art. 497 do CPC/73, “
a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo”, ou seja, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, de modo que, caso não seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o comando judicial continuam plenamente válido e exigível
.

2.

Confirma-se a sentença em que se extinguiu o processo ante o não-recolhimento das custas processuais, tendo em vista a manutenção da decisão que determinou a sua complementação em sede de Agravo de Instrumento e Agravo Regimental, dotados, tão somente de efeito devolutivo. (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC n. 141403/2016, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 30/11/2016, publicado em 12/12/2016). (Destaquei).

No caso em questão, o Recorrente, ao ser intimado para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, optou por interpor o Recurso de Agravo de Instrumento 1005260-97.2019.811.0000 que não foi conhecido, em vista de o ato judicial recorrido não constar do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC (id. 17093535, págs. 03/05).

Com efeito, se o RAI não foi conhecido, não houve a concessão do efeito suspensivo. Logo, não há dúvidas de que a decisão que havia determinado a emenda da inicial não foi suspensa, porque a interposição do recurso não susta, automaticamente, os seus efeitos.

Não havendo a suspensão do
decisum
agravado, caberia ao Recorrente ter procedido à emenda da inicial. Não o fazendo, outro caminho não tinha a Magistrada singular que não fosse a extinção do processo.

O fato de ter interposto o Recurso de Agravo Interno, contra a decisão que não conheceu o RAI, não macula a sentença recorrida, já que a simples interposição do Agravo de Instrumento não gera a suspensão automática do ato judicial recorrido.

Por tais considerações, tenho que a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, não merece reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1a VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 25 DE JANEIRO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL. A 2a VOGAL PEDIU VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, por ele proposta, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma, em preliminar, que o processo deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005260-97.2019.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial para anexar a autorização expressa de todos os representados da demanda.

No mérito, aduz acerca da prescindibilidade de autorização expressa dos sindicalizados para manejar ação civil pública.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, desproveu o recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT, por entender que
Não havendo a suspensão do decisum agravado, caberia ao Recorrente ter procedido à emenda da inicial. Não o fazendo, outro caminho não tinha a Magistrada singular que não fosse a extinção do processo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Denota-se dos autos que o Autor ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais coletivos, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada e de exibição de documento público contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, objetivando a determinação aos Requeridos para que efetuem
o pagamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) referente ao ano de 2018, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que fizeram aniversário nos meses de novembro e dezembro de 2018, integrantes da base do substituto processual, com pagamento de juros e correção monetária pelo atraso e danos morais coletivos.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a emenda da inicial para trazer aos autos autorização expressa de todos os representados na demanda, sob pena de indeferimento da inicial.

O ora Apelante agravou dessa decisão, no entanto, não foi atribuído ao recurso de agravo de instrumento o efeito suspensivo.

Assim, se não atribuído o efeito suspensivo ao Agravo, o processo de primeira instância tramita normalmente.

Nesse ínterim, o Apelante não cumpriu a diligência determinada pelo Juízo
a quo
.

Por conseguinte, o processo foi extinto sem resolução de mérito, o que faz com que o agravo de instrumento perca objeto e a questão somente agora pode ser analisada em grau de recurso.

Desse modo, a sentença se mostra, “a priori”, correta, pois, ao caso, aplicável o disposto no artigo 321, parágrafo único, do NCPC, que impõe o indeferimento da inicial se o Autor deixar de cumprir a determinação de emendá-la.

Entretanto, no que tange ao mérito do apelo, de fato, é assente na jurisprudência do STJ que os sindicatos possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados, divergindo do entendimento do MM. Juiz.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL.

1. Este Superior Tribunal assentou entendimento no sentido de que a citação válida no processo coletivo, ainda que este venha ser julgado extinto sem resolução do mérito em face da ilegitimidade do Substituto Processual, configura causa interruptiva do prazo prescricional para propositura da ação individual (REsp 1055419/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 21/9/2011).

2.
Os sindicatos possuem ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, sendo dispensável a autorização expressa dos substituídos e a juntada da relação nominal dos filiados (AgRg no AgRg no Ag 1.157.523/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 2/8/2010).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1325649/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016). (Destaquei)

No entanto, a despeito do entendimento acima consolidado, a questão tratada nestes autos transpassa a necessidade de autorização do substituído para demandar em seu nome em juízo, porquanto, esbarra na própria natureza do direito reclamado.

Isso porque, a matéria objeto da demanda, diz respeito apenas a parcela da categoria – servidores ativos, aposentados e pensionistas que fizeram aniversário nos meses de novembro e dezembro de 2018 -, inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em relação a todos.

Nessa seara, não se desconhece que o Sindicato possui legitimidade para a defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria em demandas administrativas e judiciais, de acordo com o disposto no artigo 8o, III, da Carta Magna:

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Porém, consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente" (AgRg no AREsp n. 465.130/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1136502/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 3/8/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.

(...)

6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015).

(...)

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018).

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VIAMÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. O artigo 17 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade dos Sindicatos para a defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria em demandas judiciais e administrativas decorre do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal.

2. No caso em tela, sem embargo dos fundamentos da sentença de extinção, verifica-se que o Sindicato/autor representa a categoria dos servidores municipais de Viamão, e não apenas a classe dos Vigilantes, para os quais é postulado o pagamento de diferenças de horas extras.

3. O alegado direito não é de caráter homogêneo, pois a pretensão formulada diz respeito apenas aos

servidores que estão enquadrados na aludida classe e que, em tese, receberam pagamentos a menor de horas extras. Não se trata da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria dos servidores, mas sim de alguns dos associados do Sindicato (pela listagem da fl. 230 são 36 filiados), o que se traduz em interesse meramente individual heterogêneo.

4. Manutenção da sentença de extinção do processo, forte no artigo 485, inc. VI, do CPC. Precedentes do STJ e do TJ/RS.

5. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(Agravo Interno, No 70082645631, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 28-11-2019). [Destaquei].

Todavia, o direito alegado não é de caráter homogêneo, pois, de acordo com o exposto alhures a pretensão formulada diz respeito apenas a uma parcela dos servidores, de maneira que não se trata da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas sim de alguns sindicalizados, individualmente considerados.

Ante o exposto, acompanho o Desembargador Relator para negar provimento ao recurso de apelação, mas por motivo diverso.

É como voto.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM AS ANOTAÇÕES DE FUNDAMENTO DIVERSO DA 2a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021